Tribunal: STF
Processo: ARE 1489329
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESCRIÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. PORTUÁRIO. HORAS EXTRAS. DOMINGOS, FERIADOS E INTERVALO INTRAJORNADAS. REFLEXOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS Nº 279/STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao recurso, ao fundamento de que o entendimento adotado no acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.
A parte embargante aponta vícios no julgado ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.  Sustenta omissão quanto à análise do mérito do recurso. Alega “ausência de manifestação em relação ao tema remanescente do agravo em recurso extraordinário – horas extras. intervalo interjornada. validade da norma coletiva. matéria com repercussão geral conhecida. Tema 1.046”. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
A decisão embargada foi clara ao consignar a ausência de prequestionamento do art. 114, §§ 1º e 2º, da Lei Fundamental, razão pela qual não examinada a matéria versada nos dispositivos indicados.
Registrado, por seu turno, que, para divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do termo inicial para a contagem do prazo prescricional e para o exame da alegada ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie. Isso porque a Corte de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho e no quadro fático delineado, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário, a atrair a incidência do óbice da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, foram citados precedentes nos quais consignada a impossibilidade de incidência do Tema 1.046 da repercussão geral ante a ausência de identidade. Confira-se o seguinte trecho:

“Noutro giro, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca do termo inicial para a contagem do prazo prescricional e para o exame da alegada ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
Ademais, emerge do acórdão recorrido que a Corte de origem decidiu com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho e no quadro fático delineado, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Cito jurisprudência desta Suprema Corte, proferida por ambas as Turmas:
‘Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-alimentação. Acordo coletivo. Tema nº 1046/STF. Inaplicabilidade. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso de revista com agravo. 2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais coletivas, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.’ ARE 1470644 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024) 
‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem.’ (ARE n. 1.352.849-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 11.4.2023).”

Em reforço, trago à colação, entre muitos, o seguinte precedente do Plenário desta Suprema Corte acerca da inaplicabilidade do Tema 1.046 em casos como o dos autos, em que não é declarada a invalidade de norma coletiva:

“Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Turnos ininterruptos de revezamento. Configuração. Tema nº 1046/STF. Inaplicabilidade. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais coletivas, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas 279 e 454/STF). Precedente 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1481830 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.05.2024)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as omissões suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente